Tribunal: STF
Processo: AI 768375
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Esta Corte possui larga jurisprudência no sentido de considerar extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a devida ratificação do ato. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.